Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-97.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004093-97.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZA DOS REIS - CPF: 429.480.881-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA CAUSADO POR CURTO CIRCUITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENTE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Se as provas colacionadas aos autos não foram suficientes para a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há que se falar no dever de indenizar, porque não configurados os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Neuza dos Reis
, em face da sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando
-
a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em síntese, que teve sua casa totalmente incendiada e destruída, em razão de falha na rede elétrica de energia, administrada pela apelada, decorrente de causas externas a sua residência, o que lhe causou prejuízos incontáveis de ordem material e moral.

Contrarrazões apresentada no Id. 38074954, alegando em preliminar o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, defende a impossibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora/apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
Energisa Mato Grosso
, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral, rebatendo os seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que reproduzindo o teor da peça contestatória, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.” (N.U 0034024-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020) (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Neuza dos Reis ajuizou a ação de reparação por danos materiais e morais contra a Energisa Mato Grosso, sustentando, em síntese, que residia na Rua 02, João Paulo Segundo, n. 5336, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste, quando em 24/10/2016, saiu de casa e quando retornou a encontrou pegando fogo.

Alega que os vizinhos presenciaram que as faíscas de fogo saíram da rede de energia elétrica próxima a sua casa, por conta de um provável curto circuito, o que deu ensejo ao incêndio, destruindo toda a casa, seus móveis e eletrodomésticos.

Aduz que procurou administrativamente a empresa, mas não obteve êxito, motivo do ajuizamento da ação, atribuindo o valor da causa em R$ 63.680,11 (sessenta e três seiscentos e oitenta reais e onze centavos).

O Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a revelia da concessionária de serviço público, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de inexistir nexo de causalidade entre a suposta conduta da requerida e o incêndio ocasionado na residência da autora.

Contra a sentença, insurge
-
se a apelante.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, em que pese a insurgência da apelada, observa
-
se que foi deferido em favor da apelante o benefício da gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
(Id. 38054459), além de ela estar representada pela Defensoria Pública, circunstância essa que, por si só, evidencia a sua hipossuficiência financeira, haja vista a triagem realizada por aquele órgão.

Pois bem.

Não obstante se tratar de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do que dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar minimamente as suas alegações.

É que, trouxe aos autos apenas o comprovante de endereço, notas de orçamento dos supostos bens materiais que perdeu por conta do incêndio e fotografias da casa incendiada (Id. 38054458).

Como se verifica, embora a autora afirme que buscou junto a concessionária de energia elétrica a solução dos problemas, deixou de apresentar qualquer documento demonstrando que realmente fez a notificação acerca do fato ocorrido e dos aparelhos danificados, para constatação das avarias e da causa do incêndio.

Dessa forma, tal como concluiu o Juízo
a quo
, entendo que a autora não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, principalmente de que os referidos danos estão inequivocadamente relacionados com a suposta falha na prestação do serviço, curto circuito na rede de energia elétrica.

Ressalta
-
se que apesar das testemunhas ouvidas em juízo confirmarem a ocorrência do incêndio na casa da autora e a perda de todos os seus bens, teve divergência quanto ao local que supostamente iniciou o fogo, ora uma informa que foi no padrão de energia, ora informa que foi no poste e ora informa que foi na fiação elétrica da rua.

É importante ressaltar que não há nenhum elemento probatório capaz de demonstrar que houve falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Nesse contexto, doutrina Sérgio Cavalieri Filho que "
não basta que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito
." (in Programa de Responsabilidade Civi. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 49).

Nesse contexto, ausente o nexo causal, não restaram comprovados os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, de modo que a autora não faz jus aos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCÊNDIO – ZONA RURAL – CANAVIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROPRIETÁRIO – CAUSA E AUTORIA NÃO APURADAS – IMPROCEDÊNCIA – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Não restando comprovado pelo autor, o nexo de causalidade entre o incêndio e a culpa da empresa recorrente que realizava o combate ao incêndio que culminou no perecimento do seu barraco, descabida a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. Além disso, sem a prova da culpa do proprietário das terras onde começou o incêndio, da sua causa e do nexo causal , não se pode responsabilizá-lo pelos danos havidos, pois nossa legislação não contempla, nesse caso, a responsabilidade objetiva.”
(N.U 0000402-65.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 333, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – OMISSÃO SANADA. Havendo determinação do STJ para a análise de omissão no acórdão embargado, deve ser provido o recurso para sanar o vício apontado.
Em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, que a falha na prestação do serviço, com o rompimento do cabo de energia, foi a origem do incêndio e o seu consequente prejuízo. O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, da qual não se desincumbiu
.”(N.U 0109261-92.2015.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) (destaquei)

Desse modo, o pedido inicial não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020